Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-57.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA NO PRAZO LEGAL. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE IMPUGNAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE QUE O DEPÓSITO FOI REALIZADO PARA A GARANTIA DO JUÍZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E LÓGICA. EXTINÇÃO MANTIDA.
I. Optando o devedor pelo pagamento da dívida no prazo e na forma do § 1o do artigo 523, não é admissível a apresentação posterior de impugnação ao cumprimento de sentença sob o argumento de que o depósito na verdade foi realizado com o intuito de garantia, tendo em vista a preclusão consumativa que emana do artigo 200 do Código de Processo Civil.
II. A impugnação ao cumprimento de sentença depois da realização do pagamento, ainda que fundada em equívoco quanto à finalidade do depósito judicial, também encontra obstáculo na preclusão lógica consagrada nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.